Tribunal: TJES
Processo: 0000527-31.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000527-31.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE BORBA DE FREITAS e outros
APELADO: SAMUEL DUARTE DE PAULA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DE INSPEÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE PARA ELUCIDAÇÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E CONTRADITÓRIO EXERCIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL LITIGIOSO NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA A NON DOMINO QUE NÃO GERA EFEITOS. TERRENO CUJA POSSE ERA EXERCIDA PELO FALECIDO GENITOR DO REQUERIDO E POSTERIORMENTE PELOS HERDEIROS. POSSE INJUSTA DOS APELANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, orienta que o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova.

2
)
Partindo da premissa que a resolução da ação de reintegração de posse está atrelada à comprovação do exercício anterior da posse, no esbulho ocorrido e sua data, nos termos do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, corretamente o magistrado
a quo
concluiu pela desnecessidade da produção da prova pericial e da realização da inspeção judicial na área litigiosa, uma vez que nenhuma delas teria o condão de subsidiar a formação do convencimento do julgador acerca da posse da propriedade em litígio. Preliminar rejeitada.

3)
Muito embora o apelado tenha tido a oportunidade de colacionar os documentos impugnados no momento da apresentação da contestação, é certo que estes não eram indispensáveis à propositura da ação – provas juntadas pelo requerido –, foi respeitado o contraditório quando a parte contrária se manifestou a respeito delas em memoriais e nestas razões recursais e o apelado não agiu de má-fé ao colacioná-los extemporaneamente, já que apenas teve a intenção de reforçar que a área litigiosa estaria abarcada no imóvel cuja propriedade está registrada em nome de seu falecido genitor e que este e, posteriormente, seus herdeiros sempre exerceram a posse do local – fotografias, carnês de IPTU quitados, plantas do imóvel, registro da matrícula do imóvel no cartório extrajudicial, etc. –, razão pela qual deve ser mantida a admissão de sua juntada no feito. Preliminar rejeitada.

4)
O pedido de reintegração de posse é formulado pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil e no art. 560 do Código de Processo Civil. Para o reconhecimento da procedência do pleito de reintegração de posse, faz-se necessário que o autor comprove
(i)
a posse anterior do bem,
(ii)
o esbulho,
(iii)
a data do esbulho e
(iv)
a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

5
)
Em demanda possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

6
)
Independentemente de a área litigiosa incorporar, ou não, os limites da propriedade registrada em nome do falecido genitor do apelado, conforme bem ponderou o juízo
a quo
, o recorrido logrou êxito em demonstrar que seu pai e, posteriormente, os seus herdeiros, exerciam a posse do local desde a década de 80 (oitenta), nos termos do art. 1.206 do Código Civil, até a “invasão” pelos recorrentes com base em compra e venda ineficaz perante os reais possuidores (
a non domino
), já que o objeto da alienação não era de posse do vendedor, bastando para tanto analisar a prova oral, os comprovantes de pagamento de IPTU e de energia elétrica em nome do
de cujus
justamente dos lotes que foram objeto da compra e venda apresentada pelos recorrentes.

7)
O contrato de compra e venda da posse da área litigiosa ineficaz perante os reais possuidores do local (
a non domino
), as fotografias, orçamentos para construção da edificação nos lotes e a prova oral, não foram suficientes para demonstrar o exercício da posse anterior do imóvel pelos apelantes em relação ao apelado e sua família, de modo que não houve esbulho possessório pelo recorrido, mas, sim, pelos próprios recorrentes.

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
José Borba de Freitas
e
Rosa Helena de Freitas
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES (fls. 549/554), integrada pela decisão aclaratória de fls. 564/565, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
proposta pelos recorrentes em desfavor de
Samuel Duarte de Paula
, julgou improcedente a pretensão autoral e revogou a tutela provisória deferida anteriormente, determinando a manutenção da posse pelo requerido da área indicada na exordial.

Depreende-se da exordial e da réplica que os apelantes, em 15/04/2014, adquiriram uma chácara, localizada no bairro Santa Mônica, em Guarapari, do vendedor José Francisco Barbosa, sendo o negócio jurídico intermediado por Marco Aurélio Gonçalves Batista, primo do apelado, mediante o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – entrada de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e 12 (doze) prestações de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após o pagamento da entrada, os recorrentes se imitiram na posse do imóvel, ocasião em que iniciaram a construção de um muro de divisa, uma residência, um galinheiro e a plantação de diversas árvores frutíferas.

Extrai-se da contestação, por sua vez, que o apelado, na condição de inventariante e herdeiro, possuiria a posse da área em litígio, junto a seus 02 (dois) irmãos, desde a sucessão dos direitos hereditários de seu genitor Evânio Alves de Paula, falecido em 02/10/2010, o qual adquiriu o terreno em 1980, conforme escritura pública da matrícula nº 20.051, sendo que, em 1985, o
de cujus
providenciou uma planta topográfica do local por intermédio de empresa contratada, oportunidade em que foi aferido que sua propriedade possui 8.994,00m2, apesar de na matrícula constar a metragem de 7.219,00m2 – fls. 82/85 –, dividida em 03 (três) quadras, com vários lotes, ocupando o encontro de 03 (três) avenidas.

Em janeiro de 2016, o apelado teve ciência da construção de uma casa nos lotes nº 1, 2 e 3, da quadra nº 102, do imóvel, e de um muro dividindo o sítio, passando a constar 02 (dois) terrenos distintos, razão pela qual procedeu a demolição do muro em 15/01/2016, circunstância que ensejou a condução das partes litigantes à Delegacia de Polícia Civil – fls. 72/80 –, oportunidade em que o apelado informou aos apelantes que possuía a escritura pública do domínio de vários lotes daquela localidade e que Marco Aurélio seria primo do recorrido e que supervisionava o local por utilizá-lo em feriados e finais de semana, bem como que José Francisco Barbosa jamais exerceu a posse de qualquer área ali situada, de forma que não poderia ter figurado como vendedor do contrato de compra e venda entabulado junto aos recorrentes.

Inconformados com a destruição do muro e com o impedimento de acesso ao imóvel, os apelantes ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor do apelado, tendo o magistrado
a quo
deferido a tutela possessória provisória e, posteriormente, determinado a cessação da realização de obras no local pelos autores.

Após a apresentação de contestação, réplica, decisões indeferindo a produção de prova pericial e inspeção judicial, realização de audiência de instrução com o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas e informantes, e formulação de memoriais, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral, sob os fundamentos que não haveria prova que os autores tenham adquirido o imóvel de possuidor de boa-fé, enquanto que o requerido demonstrou estar na posse do local desde a sua aquisição pelo seu falecido genitor na década de 80 (oitenta), o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação pelos demandantes.

Antes de ingressar no exame do mérito, verifica-se que os apelantes postularam,
preliminarmente, a nulidade da sentença objurgada por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), na medida em que o juízo
a quo
teria indeferido a produção de prova pericial e deixado de realizar inspeção judicial sem a devida fundamentação, considerando que tais elementos probatórios seriam essenciais para comprovar que a área litigiosa não estaria abarcada no imóvel adquirido pelo genitor do apelado e que se encontra registrado em cartório extrajudicial.

Registro, inicialmente, que, muito embora o indeferimento destas provas tenha ocorrido durante o transcurso do feito, não ocorreu a preclusão de tais matérias, pois estas não comportavam agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) e, por isso, realmente deveriam ter sido alegadas em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015
1
).

Ressaltado este ponto, o princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, orienta que o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova.

Em harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023, STJ) e que
“A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes do STJ.”
(AgInt no AREsp n. 2.107.881/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023, STJ).

Partindo dessa premissa e que a resolução da ação de reintegração de posse está atrelada à comprovação do exercício anterior da posse, no esbulho ocorrido e sua data, nos termos do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil,
corretamente o magistrado
a quo
concluiu pela desnecessidade da produção da prova pericial e da realização da inspeção judicial na área litigiosa
, uma vez que nenhuma delas teria o condão de subsidiar a formação do convencimento do julgador acerca da posse da propriedade em litígio.

Em que pese os apelantes defendam que as mencionadas provas seriam necessárias para definir se a área supostamente adquirida por eles faria parte do sítio de propriedade do apelado ou se seria contígua,
tal questão é irrelevante para o deslinde da demanda possessória
, a qual não se confunde com ação petitória, demarcatória ou declaratória de validade de negócio jurídico. Ainda que os lotes 1, 2, 3 e 4, da quadra 102 do imóvel, não integrem a propriedade herdada pelo apelado de seu falecido genitor, a resolução do presente processo passa pela aferição de quem estava exercendo a posse anterior da referida área, e não o seu domínio, até por ser vedada esta discussão nesta espécie de demanda (art. 1.210, § 2º, do CC/02
2
), de forma que, mesmo que não seja o proprietário, o recorrido poderia exercer a posse anterior do local, o que obstaria a pretensão dos apelantes, sendo este o cerne da questão a ser esclarecida nos autos.

Em outras palavras, a circunstância de a área litigiosa abarcar, ou não, a propriedade registral do apelado revela-se irrelevante para a resolução desta ação possessória, a qual restringe o seu debate ao exercício da posse anterior e o momento da ocorrência de eventual esbulho, sendo que a correta delimitação do terreno é questão a ser dirimida em demanda petitória ou demarcatória.

Além de o juízo
a quo
ter esclarecido que
“não detém conhecimento
s
técnicos para verificar a localização de imóveis”
– fl. 331 –, tornando descabida a realização da inspeção judicial, para indeferir a produção da prova pericial expôs ser
“desnecessária a realização de prova técnica, pois tratando-se de demanda possessória o seu escopo é a comprovação da posse sobre o terreno, e não a delimitação/demarcação de eventual justo título”
– fl. 511.

Por isso, eventual perícia ou inspeção judicial com o escopo de definir a exata localização da área litigiosa revelar-se-ia irrelevante e desnecessária para a elucidação do caso, o qual depende apenas do esclarecimento de quem estava exercendo anteriormente a posse do local, o genitor do apelado e posteriormente seus herdeiros, independentemente do domínio que possuem de diversos terrenos na área, ou a pessoa que figurou como vendedora do negócio jurídico entabulado junto aos apelantes.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios concluíram no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - (...) - CERCEAMENTO DE DEFESA - INSPEÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE
- ESBULHO - REQUISITOS PRESENTES - DIREITO DE RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INVASÃO - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. (...).
- Verificada a desnecessidade da realização de prova pericial, bem como de inspeção judicial, não há falar-se em cerceamento de defesa.
(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0145.04.184298-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 03/10/2022).

PRELIMINARES - POSSESSÓRIA – Alegação de nulidade pela ausência de designação de audiência de instrução e julgamento e indeferimento da inspeção judicial – Descabimento – Diligências que se revelavam impertinentes e protelatórias - O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminares repelidas.
POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – (...). (TJSP; Apelação Cível 0001611-58.2002.8.26.0247; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/02/2017; Data de Registro: 13/02/2017).

Destarte, diante da prescindibilidade de produção da prova pericial e da realização da inspeção judicial e por competir ao magistrado a condução do feito, não há como acolher a pretensão recursal que busca anular a sentença objurgada com fulcro no cerceamento de defesa e na falta de fundamentação, razão pela qual
voto por rejeitar a
preliminar

suscitada
pelos apelantes.

A
inda em preliminar
, os recorrentes pretendem que os documentos juntados após a apresentação de contestação pelo apelado sejam desentranhados dos autos, pois não se adequariam as hipóteses previstas nos arts. 342 e 435 do Código de Processo Civil
3
, que excepcionariam a regra constante no art. 434,
caput
, do mesmo Diploma Processual
4
.

Consoante o disposto na norma processual, é possível a juntada de documentos novos pelo requerido, após a apresentação de contestação, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após aqueles articulados na exordial e na peça defensiva e que não poderiam ter sido utilizados no momento oportuno.

A despeito de tal previsão normativa, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; b) não haja má fé na ocultação do documento; c) seja ouvida a parte contrária. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.069.958/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022, STJ) e que
“Esta Corte admite a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação, inclusive em fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento e seja ouvida a parte contrária.”
(AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021, STJ).

Dessa forma, muito embora o apelado tenha tido a oportunidade de colacionar os documentos impugnados no momento da apresentação da contestação, é certo que estes não eram indispensáveis à propositura da ação – provas juntadas pelo requerido –, foi respeitado o contraditório quando a parte contrária se manifestou a respeito delas em memoriais e nestas razões recursais e o apelado não agiu de má-fé ao colacioná-los extemporaneamente, já que apenas teve a intenção de reforçar que a área litigiosa estaria abarcada no imóvel cuja propriedade está registrada em nome de seu falecido genitor e que este e, posteriormente, seus herdeiros sempre exerceram a posse do local – fotografias, carnês de IPTU quitados, plantas do imóvel, registro da matrícula do imóvel no cartório extrajudicial, etc. –, razão pela qual
deve ser
mantida a admissão de sua
juntada
no feito
,
rejeitando-se, consequentemente a preliminar suscitada
.

Ingressando no exame do mérito, a matéria devolvida a análise desta instância revisora, como dito anteriormente, cinge-se em aferir quem exercia anteriormente a posse da área litigiosa e, partindo dessa premissa, quem efetuou o esbulho possessório, os apelantes quando ingressaram no local e realizaram edificações, inclusive um muro divisório, ou o apelado quando destruiu o citado muro.

O pedido de reintegração de posse é formulado pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil
5
e no art. 560 do Código de Processo Civil
6
. Para o reconhecimento da procedência do pleito de reintegração de posse, faz-se necessário que o autor comprove
(i)
a posse anterior do bem,
(ii)
o esbulho,
(iii)
a data do esbulho e
(iv)
a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Ademais, em demanda possessória,
não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem
, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

É exatamente por isso que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (
jus possessionis
), e não o direito de possuir (
jus possidendi
), visto que a ação visa resguardar quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (manutenção ou reintegração) ou tem receio de o ser (interdito proibitório), e não o proprietário que teria o direito de ingressar no bem em razão de sua condição.

Estabelecidas estas premissas, o primeiro requisito que deve ser provado pelos autores apelantes seria a
posse anterior do bem
que teria sido objeto do esbulho pelo requerido apelado.

Pelo que se depreende dos documentos acostados aos autos, dos depoimentos pessoais das partes e da oitiva das testemunhas/informantes, os recorrentes, em abril de 2014, celebraram contrato de compra e venda de terreno, que se localiza na quadra nº 102, lotes nº 1, 2, 3 e parte do 4, junto a José Francisco Barbosa, por intermédio de Marco Aurélio Gonçalves Batista – fl. 15 –, que é primo do apelado e com a anuência deste cuidava do sítio situado nos lotes vizinhos junto ao caseiro Webio Donadone, pois o frequentava em feriados e finais de semana.

Após o pagamento do valor da entrada do referido negócio jurídico, os apelantes ingressaram na área litigiosa e construíram uma casa e um muro divisório, de forma que a suposta posse do local se deu exclusivamente com base na sua transmissão pelo vendedor José Francisco Barbosa.

Ocorre que, conforme bem pontuou o juízo
a quo
,
não houve comprovação que o vendedor José Francisco Barbosa detinha a posse anterior da área litigiosa
, na medida em que o processo não foi instruído com nenhum elemento probatório nesse sentido, senão com o depoimento do intermediador do negócio jurídico Marco Aurélio Gonçalves Batista, o qual tem total interesse na reintegração da posse do bem pelos recorrentes, considerando que foi ele quem recebeu a integralidade dos valores do contrato de compra e venda.

Os próprios apelantes confirmam que somente tiveram contato com o vendedor José Francisco Barbosa no dia da assinatura do contrato de compra e venda e que nunca mais tiveram notícia dele, pois todo o negócio jurídico foi acompanhado pelo intermediador Marco Aurélio, que era seu amigo há aproximadamente 40 (quarenta) anos e, por isso, confiava em suas informações.

Muito embora o negócio jurídico tenha sido concretizado com o pagamento de quantia de entrada e outras 12 (doze) prestações de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não há comprovação de que algum destes pagamentos tenha sido direcionado ao vendedor José Francisco Barbosa. Ao contrário, todas as provas indicam que os cheques foram nominais ao intermediador Marco Aurélio, a genitora deste e a uma empresa do ramo de piscinas, a qual teria sido a responsável por instalar uma piscina no sítio de propriedade do apelado e que era frequentada assiduamente por Marco Aurélio.

O próprio recorrente confirma, em seu depoimento pessoal, que efetuou todos os pagamentos relacionados ao negócio jurídico diretamente ao Marco Aurélio, uma vez que teve apenas um único contato com o vendedor José Francisco Barbosa, no ato da assinatura do recibo.

A bem da verdade, os apelantes, antes de entabularem o negócio jurídico para aquisição da posse da área litigiosa, não diligenciaram buscando informações se o local era mesmo de propriedade ou posse do vendedor José Francisco Barbosa e se havia alguma restrição no bem, não tendo aferido sequer quem figurava como titular do imóvel para fins de pagamento de IPTU, informação esta que indicaria o genitor do apelado, pois confiaram única e exclusivamente nas informações prestadas por Marco Aurélio.

Além de Marco Aurélio ter apresentado uma versão totalmente destoante das demais provas constantes nos autos, indicando que jamais recebeu qualquer quantia pela celebração do negócio de compra e venda do imóvel, a testemunha Kenedy Barbosa Buter, que relatou ter estado no local entre os anos de 2013 e 2014, esclareceu que fez a limpeza e a pintura da casa, sendo que o apelado não estava no local durante a efetivação destas melhorias.

Por fim, o apelado, em seu depoimento pessoal, confirmou a declaração prestada na Delegacia de Polícia no dia da destruição do muro edificado pelos apelantes, esclarecendo novamente que a área litigiosa foi ocupada por seu falecido pai desde a década de 80 (oitenta), quando houve a aquisição de um grande terreno que incorpora várias quadras e lotes, que permitiu que seu primo Marco Aurélio utilizasse o sítio existente no imóvel em feriados e finais de semana, com a condição que cuidasse do local para evitar invasões, e que havia um comodatário no local (Webio Donadone) que também auxiliava nessa questão. Reforçou, ainda, que não autorizou a celebração do negócio jurídico envolvendo os apelantes, José Francisco Barbosa e Marco Aurélio, e nem a construção do muro divisório. Asseverou, também, que, por residir em Minas Gerais, frequentava o local durante alguns meses do ano.

Independentemente de a área litigiosa incorporar, ou não, os limites da propriedade registrada em nome do falecido genitor do apelado – fls. 146/156 –, conforme bem ponderou o juízo
a quo
,
o recorrido logrou êxito em demonstrar que seu pai e, posteriormente, os seus herdeiros, exerciam a posse do local desde a década de 80 (oitenta), nos termos do art. 1.206 do Código Civil
7
,
até a “invasão” pelos recorrentes com base em compra e venda ineficaz perante os reais possuidores
, já que o objeto da alienação não era de posse do vendedor, bastando para tanto analisar a prova oral, os comprovantes de pagamento de IPTU e de energia elétrica em nome do
de cujus
justamente dos lotes que foram objeto da compra e venda apresentada pelos recorrentes – fls. 158/160, 168/220, 346/354 e 401/496.

É vedado a alguém transferir mais direitos do que possui, motivo pelo qual a venda efetuada por quem não era proprietário ou, sequer, possuidor do imóvel sem autorização do verdadeiro dono ou possuidor não transfere nenhum direito para o adquirente, a semelhança do que ocorre no instituto da venda
a non domino
, incindido a nulidade absoluta prevista no art. 166, inciso II, do Código Civil
8
, não produzindo o negócio jurídico nenhum efeito perante terceiros.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem explicitado que
“
a situação dos autos se caracteriza como venda
a non domino
, que consiste na alienação empreendida por aquele que não é o proprietário da coisa, mas em que o adquirente tem a convicção de que negocia com o proprietário, uma vez que o se título mostra instrumentalmente perfeito, hábil a iludir qualquer pessoa”
(REsp n. 1.106.809/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 27/4/2015, STJ), e esclarecido as consequências que
“Na hipótese de venda a ‘non domino’, a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.811.800/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, STJ).

Os apelantes, aparentemente, foram enganados por Marco Aurélio, em quem depositavam enorme confiança, e acabaram adquirindo a mera detenção de uma área de terceira pessoa que não era a sua possuidora, de forma que o ingresso no local litigioso gerou uma posse injusta (art. 1.200 do CC/02), na medida em que aqueles lotes, desde a década de 80 (oitenta), tinham a sua posse exercida pela família do apelado, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral, sendo que eventuais prejuízos dos recorrentes deverão ser pleiteados do vendedor e, a depender da situação, do próprio intermediário.

O contrato de compra e venda da posse da área litigiosa ineficaz perante os reais possuidores do local, as fotografias, orçamentos para construção da edificação nos lotes e a prova oral, não foram suficientes para demonstrar o exercício da posse anterior do imóvel pelos apelantes em relação ao apelado e sua família, de modo que não houve esbulho possessório pelo recorrido, mas, sim, pelos próprios recorrentes.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios chegaram a mesma conclusão, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de promessa de venda e compra de imóvel c.c.
reintegração na posse.
(...).
Aquisição a non domino caracterizada, a ensejar a inexistência do negócio jurídico celebrado. Nulidade declarada.
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000459-51.2019.8.26.0282; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatinga - Vara Única; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021).

É irrelevante a alegação de boa-fé do comprador porque a venda do imóvel por quem não é dono do bem não produz nenhum efeito e resulta no cancelamento do registro da Escritura Pública de Compra e Venda no Cartório competente ?independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente? (Art. 1.247, Parágrafo único, do Código Civil).
(Acórdão 1355126, 07061627420198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. TJDFT).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
VENDA A NON DOMINO. POSSE JUSTA NÃO COMPROVADA.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova desnecessária, considerando que a documentação e os depoimentos constantes dos autos bastam para a formação do convencimento do julgador.
2. Impõe-se a improcedência da demanda de reintegração de posse, como consequência da nulidade do negócio jurídico, porquanto alienado o direito de posse sobre imóvel por quem não era seu legítimo titular - venda a non domino.
(Acórdão 1179963, 07019376920188070012, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. TJDFT).

A ausência da comprovação da posse anterior da área litigiosa em relação ao apelado e a consequente prática de esbulho por parte deste obsta o acolhimento da pretensão autoral, visto que não preenchidos os requisitos necessários para obtenção da reintegração de posse, razão pela qual
deve ser preservada integralmente a sentença objurgada
.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil
9
. Nessa linha, considerando a relevante atuação do causídico do apelado nesta instância revisora e a complexidade fática da demanda, proponho a fixação dos honorários recursais em 3% (três por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
negar
provimento
, a fim de manter inalterada a sentença, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 1.009. (...). § 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

2
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...). § 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

3
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Art. 435 – É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

4
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

5
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

6
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

7
Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

8
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: (...); II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; (...).

9
“É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: 'a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso' (cf. AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).” (AgInt no REsp 1743365/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 07/11/2018, STJ).

“(...) vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.